Tribunal: CARF
Processo: 10660.723902/2017-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430, DE 1996. STF.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária (Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736, Supremo Tribunal Federal). Procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996 (Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal).

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.723902/2017-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.732 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de julho de 2023
Recorrente
UNIMED DE TRÊS PONTAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430, DE
1996. STF.
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária” (Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736, Supremo
Tribunal Federal). “Procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade
do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996” (Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.723902/2017-54
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.732 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.723902/2017-54

Relatório
Auto de Infração
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração, e-fls. 02-
07, com a exigência do crédito tributário no valor de R$49.193,48 a título de multa de ofício
isolada por compensação não homologada de débitos tributários nos anos-calendário de 2012 e
2013:
DEMAIS
INFRAÇÕES
À
LEGISLAÇÃO
DOS
IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES INFRAÇÃO: COMPENSAÇÃO INDEVIDA EFETUADA EM
DECLARAÇÃO PRESTADA PELO SUJEITO PASSIVO
Multa aplicada em decorrência de declaração de compensação não homologada
[...].
Enquadramento Legal:
§ 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, introduzido pelo art. 62 da Lei no 12.249/10.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado na ementa do
Acórdão da 1a Turma/DRJ/09 no 109-001.651, de 05.10.2020, e-fls. 79-87:
As causas de nulidade são aquelas previstas na legislação do processo
administrativo em geral e do processo administrativo fiscal. Não tendo ocorrido
nenhuma das hipóteses lá previstas, não há que se falar em nulidade.
DIREITO DE PETIÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO. EXAME. IMPOSSIBILIDADE.
Não compete ao órgão julgador administrativo decidir a respeito da
conformidade da lei, validamente editada segundo o processo legislativo, com os
demais preceitos emanados da Constituição Federal, a ponto de reconhecer-lhe a
inaplicabilidade a caso expressamente nela previsto. O controle da constitucionalidade
das leis é matéria reservada aos órgãos do Poder Judiciário.
INTIMAÇÃO. ENDEREÇO PROFISSIONAL DO ADVOGADO. FALTA DE
PREVISÃO LEGAL. DENEGAÇÃO.
Carece de previsão legal a hipótese de enviar intimações referentes aos sujeitos
passivos da relação processual tributário para o endereço profissional de seus
advogados, pois todas as comunicações da Receita Federal do Brasil dirigidas a
contribuintes devem considerar o endereço contido nos cadastros da Secretaria do
Órgão, sob pena de nulidade do ato. [...]
MULTA. COMPENSAÇÃO NÃO-HOMOLOGADA.
Tendo sido mantido, em sede de DRJ, o não reconhecimento do direito
creditório e a consequente homologação parcial das compensações pleiteadas,
mantém-se em parte a exigência da multa isolada prevista no § 17 do art. 74 da Lei no
9.430/96 sobre a parte não homologada.
Impugnação Procedente em Parte [...]
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.732 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.723902/2017-54

Acordam os Auditores-Fiscais membros da 1a Turma de Julgamento, por
unanimidade de votos, julgar procedente em parte a impugnação, reduzindo o crédito
tributário exigido nos termos do Voto do Relator. [...]
Conclusão
35. De todo exposto, voto pela procedência parcial da impugnação apresentada,
mantendo o crédito tributário conforme abaixo:

P.A.
Multa Isolada
Acórdão
Multa Auto de
Infração
Multa Isolada
Mantida
Multa Isolada
Exonerada
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]

49.193,48
40.128,94
9.064,54

Recurso Voluntário
Notificada em 07.04.2022, e-fl. 92, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 02.05.2022, e-fls. 94-103, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III – DO DIREITO
III.1 – DA INCOMPATIBILIDADE DA APLICAÇÃO DA MULTA DO
ARTIGO 74, § 17 DA LEI No. 9.430/96 EM FACE DO SISTEMA TRIBUTÁRIO
CONSTITUCIONAL.
Conforme apontado no acórdão ora combatido, o lastro legal para a aplicação da
aludida multa encontra-se nos §§ 17 e 18 do artigo 74 da Lei no. 9.430/96, os quais
dispõem: [...].
Observe-se que os parágrafos 17 e 18 do artigo supracitado prescrevem a
aplicação de multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.
No caso da Recorrente, o valor originariamente exigido foi calculado tendo
como base imponível o valor do débito objeto de compensação não homologada, que
perfazia o total de R$ 189.817,96 (cento e oitenta e nove mil, oitocentos e dezessete
reais e noventa e seis centavos), aplicando-se sobre esta importância o percentual legal
de 50% (cinquenta por cento), que resultou na cobrança do valor de R$ 94.909,02
(noventa e quatro mil, novecentos e nove reais e dois centavos).
A partir do ajuste do valor da multa pelo órgão julgador de origem em
decorrência do reconhecimento de parcela de crédito em um dos processos em que se
discute o direito creditório – Processo no. 10660-720.218/2015-59 – a multa foi
ajustada para R$ 82.928,96 (oitenta e dois mil, novecentos e vinte e oito reais e
noventa e seis centavos).
No que interessa à conformidade da exação aos comandos constitucionais e
segundo o que compreendeu o colegiado de primeiro grau, a análise proposta pela
Recorrente não pode ser empreendida porque, nos termos do entendimento deste
CARF e à ordem do Princípio da Legalidade, falece ao julgador administrativo a
competência de julgar a constitucionalidade de determinada norma, atividade
reservada ao Poder Judiciário.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.732 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.723902/2017-54

Ora, como cediço, toda a Administração Pública é obrigada ao cumprimento fiel
da legislação, impedida que está de negar vigência a qualquer norma do ordenamento
jurídico pátrio pelo artigo 37 da Constituição Federal.
Sob este prisma, dizer que a Administração Pública está compelida a uma
vinculação plena a toda ordem legal, especialmente à própria Constituição, também é
dizer que em nenhum nível está autorizada a negar vigência a determinações
constitucionais em nome de um cumprimento cego a normas de hierarquia inferior.
Neste ponto é que vale mencionar: a mera observação dos dispositivos
instituidores da penalidade à luz do caso dos autos demonstra que a aplicação desta
multa ofende frontalmente a Constituição Federal, já que a cominação da penalidade
faz com que normas e princípios desta Carta de Direitos restem inócuos.
A primeira norma constitucional inobservada na aplicação da multa ora
combatida é aquela prevista no inciso XXXIV do artigo 5o da CF/88 [...].
A garantia constitucional ao direito de petição concede ao cidadão o amplo
direito de peticionar aos Poderes Públicos na defesa de seus interesses, decorrendo
dele o direito dos contribuintes ao livre acesso aos órgãos públicos requerendo, pela
via apropriada, a restituição ou compensação de eventual direito creditório que
possuam em face da Fazenda Pública.
Ora, na medida em que se aplica uma multa de 50% (cinquenta por cento) acaso
o contribuinte pleiteie o reconhecimento de um crédito junto à Administração Pública
e tal pretensão não seja homologada (pelo órgão fiscalizador de piso), não restam
questionamentos de que a penalidade terá o evidente efeito de constranger o
contribuinte, limitando diretamente o seu acesso à jurisdição bem como seu direito de
petição.
Ademais, deve-se também considerar que a legislação tributária brasileira além
de extensa, é extremamente complexa, com inúmeros dispositivos
infraconstitucionais, portarias, resoluções normativas, isto sem adentrar ao mérito dos
mais diversos entendimentos jurisprudenciais, judiciais e administrativos. Tal situação
só favorece um cenário de grande insegurança jurídica, em especial naquelas situações
em que o contribuinte, por si só, detém o poder de calcular e declarar os débitos e
créditos a que faz jus, ou entende fazer.
Dessa forma, quando há a imposição de uma multa como a ora combatida, é
inegável que tal medida muito desestimula o contribuinte a pleitear seu direito de
restituição e/ou compensação de créditos, redundando por até mesmo impedir a
discussão da validade do crédito tributário de titularidade do contribuinte, direito que
lhe foi garantido constitucionalmente.
Este, inclusive, é o entendimento do Ministério Público Federal em parecer
exarado junto aos autos do RE no. 796.939 [Tema 736]. [...]
Ou seja, a partir do momento em que usufruir de tal direito possa ensejar a
aplicação de uma multa como esta, fatalmente o contribuinte ficará intimidado a
exercer o seu direito constitucional de acesso à jurisdição. Consequentemente, será
restringido também o seu direito a um devido processo legal, já que se o direito de
petição não for exercido pelo contribuinte nestas condições, por certo que o direito a
um devido processo também lhe será tolhido.
Ressalte-se que a Carta Magna também prevê, nos incisos LIV e LV de seu
artigo 5o, que “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido
processo legal” e “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos
acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e
recursos a ela inerentes”, respectivamente.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.732 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.723902/2017-54

Ademais, a aplicação da multa ora combatida ofende frontalmente os princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade, tendo em vista que a aplicação de uma multa
confiscatória em face de um indeferimento no pedido administrativo do contribuinte
mostra-se desnecessária e inadequada, além de não ser proporcional em sentido
estrito.
Ao analisar tais características pontualmente, observa-se que não há adequação,
ou seja, a aplicação da multa in casu não atinge acertadamente os fins almejados pela
Administração Pública, pois, em vez de punir e evitar o abuso do contribuinte de má-
fé, acaba por impor penalidade excessivamente gravosa, desestimulando o
contribuinte de boa-fé no exercício de seus direitos.
Igualmente, a mesma multa revela-se inconsistente com o critério da
necessidade, visto que, para atingir os fins almejados há outras formas menos
gravosas, que não a aplicação de uma multa de 50% (cinquenta por cento) do valor do
débito não homologado.
Enfim, aplicando ao caso dos autos a “proporcionalidade em sentindo estrito”,
só se conclui que a aplicação de uma norma eivada de inconstitucionalidade, ofende
várias diretrizes constitucionais e soterra garantias constitucionais do contribuinte, o
que não pode ser tolerado.
Ainda, o julgado supracitado traz uma outra observação relevante: a aplicação
da
multa
de
50%
(cinquenta
por
cento)
revela-se
inadmissível,
pois,
inquestionavelmente, apresenta caráter de sanção política aplicada ao cidadão que, de
boa-fé, procurou legitimamente defender interesses e direitos que supunha ter.
No que tange às sanções políticas dessa natureza, o STF já se manifestou
favorável aos contribuintes no julgamento da Ação Declaratória de
Inconstitucionalidade no. 173-6 DF [...].
A conclusão é simples: se há no ordenamento jurídico uma norma
infraconstitucional que viola frontalmente direitos fundamentais, conforme discorrido
acima, haverá violação do próprio Estado Democrático de Direito quando tal norma é
aplicada indiscriminadamente pela Administração Pública.
Dispõe a Constituição Federal no caput e nos incisos I e II do seu artigo 1o [...].
Neste contexto, a própria ideia de Estado Democrático de Direito pressupõe que
o Estado deve garantir e respeitar as liberdades civis, ou seja, as garantias
fundamentais, por meio do estabelecimento de um sistema sólido de proteção jurídica.
Dentro deste Estado de Direito, por óbvio, as próprias autoridades políticas e entes da
Administração Pública estão sujeitos à observância de tais garantias fundamentais.
Conclui-se, portanto, que a aplicação das penalidades de que trata o artigo 74, §
17 da Lei no. 9.430/96 é completamente descabida, devendo ser afastada no presente
caso concreto, pois ofende garantias fundamentais do contribuinte, tais como: o direito
de petição (artigo 5o, XXXIV, a); o devido processo legal, a ampla defesa e o
contraditório (artigo 5o, LIV e LV); assim como também fere os princípios
constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade; e por conseguinte, contraria a
própria ideia do Estado Democrático de Direito (artigo 1o, caput, II e III).
Por fim, repise-se que o que intenta a Recorrente com este apelo não é o simples
afastamento da aplicação de uma determinada norma, mas a restauração dos comandos
constitucionais, aos quais foi negada vigência pelo Colegiado primevo em nome da
manutenção do entendimento patrocinado em Auto de Infração, ora rebatido.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.732 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.723902/2017-54

III.2 – DA INSUBSISTÊNCIA DA MULTA APLICADA EM RAZÃO DA
EXISTÊNCIA
DE
DISCUSSÃO
ADMINISTRATIVA
PENDENTE
DE
JULGAMENTO.
Como se sabe, ao julgador administrativo compete a revisão dos atos
empreendidos pela Administração Fiscal. Realizando esta incumbência, estão
compelidos a, diante dos argumentos apresentados pelo contribuinte, reexaminar os
atos administrativos submetidos ao seu ofício para, pacificando as controvérsias
levantadas, reafirmar ou revisar o lançamento em concreto.
Contudo, não foi o que ocorreu no presente caso: para afirmar a higidez do
lançamento em tela, o Colegiado a quo apoiou o seu entendimento na correlação entre
a exigência penal e o trâmite do processo administrativo de crédito correlato.
Além disso, apoiou-se na enxuta existência de norma legal autorizando o
lançamento para afirmar que o lançamento perpetrado está em conformidade com o
Ordenamento Jurídico. [...].
Ocorre que, ao assim decidir, aquele Colegiado deixou de responder
integralmente aos argumentos apresentados pela Recorrente, no sentido de que a multa
cominada seria ilegal porque materializada sobre base de cálculo ainda inexistente,
pendente a discussão administrativa correlata.
De fato, a base de cálculo eleita pela legislação é o “débito objeto de declaração
de compensação não homologada” e, neste sentido, os §§ 17 e 18 do artigo 74 da Lei
no. 9.430/96 pressupõem que os pedidos de compensação/restituição não foram
impugnados e/ou que o crédito tributário foi devidamente constituído para fins da
aplicação da multa, o que não é o caso, uma vez que a discussão administrativa ainda
não foi exaurida.
É que, nos termos do artigo 14 do Decreto no. 70.235/72, tanto a Manifestação
de Inconformidade quanto a Impugnação Administrativa têm o condão de instaurar a
fase litigiosa do procedimento administrativo, o que recobre de iliquidez o valor dos
débitos cuja homologação ainda não foi definitivamente rejeitada, não havendo que se
falar em débito, menos ainda em base de cálculo para multa por não homologação de
compensação, enquanto a fase litigiosa do processo administrativo não for
devidamente encerrada por decisão definitiva.
Nesta baila, embora a Manifestação de Inconformidade apresentada pela
Recorrente tenha sido julgada parcialmente procedente, ela também apresentou o
competente Recurso Voluntário, conforme documento anexo, de sorte que a base de
cálculo da presente multa permanece em discussão, imprestável à utilização na
apuração de delito pelo contribuinte.
Assim sendo, persistindo pendente de julgamento o Recurso Voluntário
apresentado pela Recorrente, sem erro, a multa ora combatida não pode ser mantida,
visto que, na inteligência dos parágrafos 17 e 18 do artigo 74 da Lei no.
9.430/96, não há base de cálculo sobre a qual deva incidir o percentual legal,
inexistindo, por conseguinte, penalidade passível de exigência.
Por fim, e apenas para fins de registro, merece destaque o fato de que, em que
pese a DRJ/09 tenha feito parecer que a Recorrente formulou pedido no sentido de
anular-se o Auto de Infração ora questionado, conforme se denota dos pedidos “i” e
“ii”3 apresentados em sua Impugnação, a Recorrente requereu e requer, na verdade, o
cancelamento/desconstituição da multa aplicada, pelos motivos já expostos neste
recurso.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.732 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.723902/2017-54

Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV – DO PEDIDO
Por todo o exposto, a Recorrente requer que seja dado provimento ao presente
Recurso Voluntário, reformando-se o acórdão recorrido na parte em que este lhe foi
desfavorável, a fim de que seja integralmente cancelada a multa imposta.
Subsidiariamente, a Recorrente requer que seja determinado o sobrestamento do
processo administrativo em referência até que haja uma solução definitiva nos autos
do Processo Administrativo (de crédito) no. 10660-722.636/2016-61.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional e § 18 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito tributário no valor de
R$40.128,94 (R$49.193,48 - R$9.064,54) referente aos anos-calendário de 2012 e 2013
pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se
aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02
de março de 1972).
Nulidade da Notificação de Lançamento e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos arguindo que foram
violados princípios constitucionais.
A Notificação de Lançamento foi lavrada por servidor competente que verificando
a ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular
intimação para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de
primeira instância está motivada de forma explicita, clara e congruente e da qual a pessoa
jurídica foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que
lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.732 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.723902/2017-54

Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de oficio, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de oficio com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos principios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
juridica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado. Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Multa de Oficio Isolada por Compensação de Débito Não Homologada
A Recorrente discorda do procedimento de oficio.
No que se refere à possibilidade jurídica de aplicação de penalidade pecuniária
por falta de cumprimento de obrigação acessória, tem-se que essa é um dever de fazer ou não
fazer que decorre da legislação tributária. Além disso, tem por objeto as prestações, positivas ou
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.732 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.723902/2017-54

negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, e pelo
simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à
penalidade pecuniária.
Essas obrigações formais de emissão de documentos contábeis e fiscais decorrem
do dever de colaboração do sujeito passivo para com a fiscalização tributária no controle da
arrecadação dos tributos (art. 113 do Código Tributário Nacional). Ademais, a imunidade
tributária não afasta a obrigação do ente imune de cumprir as obrigações acessórias previstas na
legislação tributária (art. 150 da Constituição Federal e art. 9o do Código Tributário Nacional). O
Ministro da Fazenda pode instituir obrigações acessórias relativas a tributos federais, cuja
competência foi delegada à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) (art. 5o da Decreto-Lei
no 2.124, de 13 de junho de 1984, Portaria MF no 118, de 28 de junho de 1984 e art. 16 da Lei n°
9.779, de 19 de janeiro de 1999).
No exercício de sua competência regulamentar a RFB pode instituir obrigações
acessórias, inclusive, forma, tempo, local e condições para o seu cumprimento, o respectivo
responsável, bem como a penalidade aplicável no caso de descumprimento. A dosimetria da pena
pecuniária prevista na legislação tributária deve ser observada pela autoridade fiscal (§17 e § 18
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Cabe esclarecer que a obrigação acessória é desvinculada da obrigação principal
no sentido de que a obrigação tributária pode ser principal ou acessória. A obrigação principal
surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Por seu turno, a obrigação
acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas,
nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, que pelo simples fato
da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária
(art. 113 do Código Tributário Nacional).
Os deveres instrumentais previstos na legislação tributária ostentam caráter
autônomo em relação à regra matriz de incidência do tributo, uma vez que vinculam inclusive as
pessoas jurídicas que gozem de imunidade ou outro beneficio fiscal (art. 175 e art. 194 do
Código Tributário Nacional).
Em matéria de penalidade a legislação tributária adota o principio da
retroatividade benigna, ou seja, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito tratando-se de ato não
definitivamente julgado quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo da sua prática (art. 106 do Código Tributário Nacional).
O Código Tributário Nacional determina:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. [...]
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.732 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.723902/2017-54

tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabivel.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, prevê:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) [...]
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.(Redação dada pela Medida Provisória no
656, de 2014)
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de oficio de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
O procedimento fiscal está perfeito e contém todos os elementos que lhes
conferem existência, validade e eficácia. A autoridade fiscal verificou a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, determinou a matéria tributável, calculou o montante da
multa isolada devida, identificou o sujeito passivo havendo ciência válida para o exercicio do
devido processo legal contraditório e ampla defesa. Todas as determinações legais foram
observadas. As circunstância de que houve compensação não homologada de débitos tributários
está evidenciada pelo acervo fático-probatório produzido no presente processo, de modo que há
subsunção desse fato jurígeno ao art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Sobre a aplicação da decisão do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral,
o Anexo II do Regimento Interno do CARF prevê:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; [...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
No que se refere à decisão do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no
796.939/RS, Tema 736, proferida pelo Supremo Tribunal Federal tem-se que:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.732 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.723902/2017-54

1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida
constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do
valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito
de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas
faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se
mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo
concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua
dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar
eventual abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a
gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Tem-se que o Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS,
Tema 736, foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 18.03.2023 com publicação ocorrida
em 23.05.2023 fixando a tese no sentido de que “é inconstitucional a multa isolada prevista em
lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária” (§ 17 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996).
Em relação à decisão da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF
proferida pelo Supremo Tribunal Federal tem-se que:
Ementa
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. SANÇÕES TRIBUTÁRIAS.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.732 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.723902/2017-54

MULTA ISOLADA. LEI 9.430/96. LEI 12.249/2010. LEI 13.097/2015. IN RFB
1.717/2017. PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO.
1. Perda superveniente do objeto da ação quanto ao § 15 do artigo 74 da Lei 9.430/96,
alterado pela Lei 12.249/2010, tendo em vista a sua revogação pela Lei 13.137/2015.
2. Atendidos os requisitos previstos em lei, a compensação tributária se traduz em
direito subjetivo do sujeito passivo, não estando subordinada à apreciação de
conveniência e oportunidade da administração tributária.
3. A declaração de compensação é um pedido lato sensu, no exercício do direito
subjetivo à compensação, submetido à Administração Tributária, que decide de forma
definitiva sobre a matéria, homologando, de forma expressa ou tácita, a declaração.
4. É inconstitucional a aplicação de multa isolada em razão da mera não homologação
de declaração de compensação, sem que esteja caracterizada a má-fé, falsidade, dolo ou
fraude, por violar o direito fundamental de petição e o princípio da proporcionalidade. 5.
Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada
procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 –
incluído pela Lei 12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015 –, bem como do inciso I
do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017, por arrastamento.
Decisão
O Tribunal, por maioria, conheceu parcialmente da presente ação direta, tendo em vista
a revogação parcial de disposição impugnada, e, na parte conhecida, julgou procedente
o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, incluído pela Lei 12.249, de 11 de junho de 2010, alterado pela Lei
13.097, de 19 de janeiro de 2015, e, por arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso
I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 2.055/2021.
Tem-se que a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF foi julgada pelo
Supremo Tribunal Federal em 18.03.2023 com publicação ocorrida em 18.05.2023 que “julgou
procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27
de dezembro de 1996”.
Verifica-se que os méritos das decisões vinculantes exaradas no Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736 (arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 16 de março de 2015 – Código de Processo Civil) e na Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905/DF (art. 102 da CRFB e Lei no 9.868, de 10 de novembro de 1999)
encontram-se inteiramente esgotados no âmbito do Supremo Tribunal Federal.
Em relação ao Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS,
Tema 736, é adequado afirmar que não há norma jurídica vigente que autorize a exigência do
crédito tributário a título de multa de ofício isolada por compensação não homologada de débitos
tributários. Embora ainda não haja trânsito em julgado, o referido julgado é definitivo atinente
inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Ademais, o
art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF impõe como condição para que estas
decisões sejam reproduzidas pelos Conselheiros no julgamento de recursos no âmbito do CARF
tão somente a definitividade do mérito da decisão judicial vinculante e não necessariamente o
trânsito em julgado para fins de produção de efeitos no ordenamento jurídico.
No que se refere à Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF, o trânsito em
julgado ocorreu em 26.05.2023.
Assim, não remanesce suporte legal para manutenção da exigência do crédito
tributário a título de multa de ofício isolada por compensação não homologada de débitos
tributários objeto do lançamento de ofício.
Sobrestamento
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.732 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.723902/2017-54

A Recorrente requer que o presente feito seja sobrestado dada a sua vinculação
com o processo principal no 10660.722636/2016-61.
A vinculação por decorrência entre processos fica “constatada a partir de
processos formalizados em razão de procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo
acerca de direito creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias
autônomas” (inciso II do § o do art. 6o do Anexo II do Regimento Interno do CARF).
Consta no Despacho Decisório proferido no processo principal no
10660.722636/2016-61 que a Recorrente formalizou os Pedidos de Ressarcimento ou
Restituição/Declarações de Compensação (Per/DComp) utilizando-se do crédito relativo ao
pagamento a maior de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), código 3280 no valor
total de R$119.597,15 referente ao ano-calendário de 2012, caso em que foi reconhecido o
direito creditório no valor de R$21.464,36. No Acórdão da 1a Turma/DRJ/09 no 109-001.650, de
05.10.2020, não foi reconhecido o direito creditório adicional.
Ressalta-se que a multa de ofício isolada objeto de análise no presente processo
tem uma inter-relação de causa e efeito com o processo principal no 10660.722636/2016-61,
cujos procedimentos são vinculados por decorrência. Esclareça-se que os processos principais
encontram-se em fase recursal.
Tem-se que a Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, determina que
Art. 74 [...]
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo.
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional.
No caso tratado no presente processo foi formalizada a Notificação de
Lançamento que consubstancia a constituição do crédito tributário pelo lançamento de ofício da
multa de ofício isolada por compensação não homologada. Repise-se que “É inconstitucional a
multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática
penalidade pecuniária” (Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema
736, Supremo Tribunal Federal) e também “Procedente o pedido para declarar a
inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996” (Ação Direta
de Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal). Logo não há que se falar em
sobrestamento do presente processo por perda de objeto.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina
“que acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.732 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.723902/2017-54

complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de
caráter normativo”.
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 222
DF CARF MF
Original